Tribunal: TJSP
Processo: 2200400-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de entrega de laudo de biópsia – Impasse existente na relação que se estabeleceu entre o Hospital e o Laboratório contratado para a realização do exame a desaconselhar o provimento provisório – Indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita que não se justifica à vista da juntada de declaração de hipossuficiência, inexistentes fatos que possam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de entrega de laudo de biópsia – Impasse existente na relação que se estabeleceu entre o Hospital e o Laboratório contratado para a realização do exame a desaconselhar o provimento provisório – Indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita que não se justifica à vista da juntada de declaração de hipossuficiência, inexistentes fatos que possam desaboná-la – Recurso parcialmente provido.